Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706733-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA MVB LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DROGARIA MVB LTDA (autora), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo sancionatório ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF (Processo no 0701742-27.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente na suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo PROCON-DF, motivada em violação do artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor (ID 116417793, dos autos de origem). Em suas razões (ID 33208726), o agravante narra ter sido aplicada multa no valor de R$9.100,00, por suposta prática abusiva de preços. Defende que houve equívoco na cominação da penalidade. Relata ter apresentado as notas fiscais solicitadas. Indica que o valor de comercialização dos bens citados – máscaras e álcool em gel – corresponde aos custos da atividade econômica e o lucro incidente, não havendo que falar em abusividade do valor do produto comercializado. Cita a Nota Técnica 8/2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que faz considerações sobre a caracterização de abusividade no aumento de preços por partes dos fornecedores. Subsidiariamente, defende que não foram respeitados critérios razoáveis e proporcionais na fixação da multa aplicada. Questiona as situações agravantes reconhecidas. Pede a redução da penalidade para o valor de R$900,00. Em sede de tutela de urgência recursal, defende que estão demonstrados a probabilidade do direito (pela narrativa e documentos colacionados) e o perigo de dano, este consubstanciado na iminente inscrição da recorrente na dívida ativa, e requer que se determine ao agravo que se abstenha de adotar quaisquer medidas em face da agravante, em especial a inclusão em dívida ativa. Também de maneira subsidiária, pugna pela suspensão da exigibilidade do débito mediante a caução do valor alternativo reconhecido pela agravante, a título de penalidade. Preparo recolhido (ID 33208728). Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Explico. A decisão combatida é do seguinte teor: A parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, pede a suspensão da exigibilidade da multa imposto pelo PROCON - DF, motivada na violação do artigo 39, X, do CDC (elevar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços). A tutela provisória deve ser indeferida, por absoluta ausência de qualquer elemento mínimo de convicção capaz de evidenciar probabilidade ao alegado direito. O PROCON instaurou processo administrativo e, ao final, concluiu que a autora violou a legislação do consumidor, por conta deste fato, aplicou sanção pecuniária. O Judiciário não pode efetivar o controle em relação ao mérito administrativo, ou seja, às razões que levaram a autarquia distrital a considerar a violação do CDC. O controle judicial é restrito a aspectos de legalidade. No caso, não há nenhum indício de violação à legalidade. O processo administrativo teve trâmite regular, foi garantido à autora o direito ao contraditório, ampla defesa e todos os recursos administrativos inerentes à situação. Ao final, no mérito, ou seja, na avaliação dos fatos (ausência de notas fiscais que impediram a comparação de preços, entre outras análises), o PROCON considerou que houve violação à legislação do consumidor. O judiciário não tem o poder de reavaliar e fazer nova valoração dos fatos, sob pena de invasão indevida no mérito administrativo, que não é submetido a controle judicial. A autora não apresentou qualquer questão de legalidade ou vício legal capaz de corrigir a autuação do PROCON. O que se observa é que a autora pretende, em sede judicial, rediscutir os fatos e a motivação do ato administrativo, o que não é possível. Não há problemas de legalidade. Ademais, como a ré é autarquia, os atos e decisões em processo administrativo tem a natureza de ato administrativo, com todos os atributos a estes inerentes, em especial a presunção de legitimidade (conformidade com o direito) e veracidade (fatos apurados). Tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada se houve prova de ilegalidade ou de que a ré se baseou em fatos inexistentes, o que implicaria ausência de razoabilidade da sanção, também problema de legalidade. Por isso, ante a ausência de qualquer indício de vício de legalidade, INDEFIRO a tutela provisória. (ID 116417793, dos autos de origem). A tutela de urgência recursal pleiteada abarca provimento para que se determine ao instituto agravado que se abstenha de adotar quaisquer medidas em face da agravante, em especial a inclusão em dívida ativa da multa cobrada. E, nessa análise de cognição sumária, deve-se verificar a legalidade do ato administrativo que resultou na aplicação da penalidade, e, ainda que seja lícita, se o patamar da multa imposta se encontra dentro dos parâmetros condizentes com o ato praticado. Pois bem. Uma vez verificada a consumação de infração no mercado de consumo, os órgãos de fiscalização, dentre os quais o apelado (PROCON/DF), têm competência para promover a respectiva apuração e aplicar a penalidade que se revelar apropriada. Consoante o artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa; É indiscutível que a apuração da conduta e posterior aplicação das sanções previstas nesse dispositivo legal devem ocorrer no bojo de um procedimento administrativo amparado pelo respeito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade. Essa inclusive é a dicção do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Compulsando superficialmente os autos, o conjunto probatório denota que a aplicação da sanção administrativa impugnada pela agravante ocorreu em processo administrativo que respeitou as diretivas constitucionais e que, por conseguinte, não possui vício passível de invalidade em sede liminar. Explico. Os documentos demonstram que, em 18/03/2020, a DROGARIA MVB LTDA foi notificada por auditores fiscais do DF Legal a apresentar informações quanto aos preços de aquisição e venda de álcool gel e máscaras de proteção respiratória individual no período de combate ao COVID-19, mais precisamente em relação ao período de 01/02/2020 a 18/03/2020, sendo esta última a própria data da notificação (ID 116394109, p. 13/14). Naquela ocasião, vale frisar que a drogaria em questão não tinha estoque de álcool em gel, mas possuía 99 (noventa e nove) unidades de máscara semifacial filtrante com válvula, marca KSN, com valor unitário de R$10,00. Vale consignar que, no primeiro momento, consoante destacado no próprio relatório da notificação, a agravante apresentou notas fiscais de compra relativas ao mês de abril e apenas uma nota fiscal de venda final, do mês anterior (março) (ID 116394109, p. 14). E, no prazo para apresentação de defesa escrita (artigo 42, do Decreto Federal no 2181/97), a notificada se limitou a dizer que, em decorrência da grande procura por álcool gel e máscaras de proteção individual, houve uma alta dos preços desses produtos pelos distribuidores, e consequentemente o preço final desses produtos para os clientes também foi afetado, e que não houve a prática de preços abusivos (ID 116394109, p. 20). A empresa também juntou as notas fiscais de ID 116394109 (p. 22/27), além de uma tabela que representaria as vendas no período de 01/02/2020 a 18/03/2020 (ID 116394109, p. 28/55). Pois bem. Em um primeiro olhar, as notas fiscais desse ID referenciado acima (p. 22/27), ou não foram emitidas no período solicitado pelo PROCON, ou não discriminam as máscaras de proteção individual apontadas na notificação de ID 116394109, p. 13. Vale destacar que a nota fiscal de ID 116394109, p. 57, trata de máscaras cirúrgicas com elástico (que não se confundem com aquelas apontadas na notificação) e foi emitida fora do período em análise. Igualmente, a NF de ID 116394109, p. 56, apesar de emitida em 14/02/2020, abrange a aquisição, pela Drogaria, de somente quatro máscaras, todas sem válvula (ou seja, também se trata de produto diverso daquele apontado pelo órgão fiscalizador). E, para arrematar essa questão, não houve o acompanhamento de notas de saída, para os consumidores finais. Esse conjunto de conclusões – nessa análise preliminar – também foi empregado na decisão administrativa de ID 116394109, p. 62/65, culminando na procedência da reclamação, e, consequentemente, na aplicação de multa. Logo, nessa seara inicial, verifica-se que não há probabilidade do direito, no que diz respeito à procedência da reclamação administrativa, pois a decisão inicialmente questionada foi devidamente fundamentada. Houve a notificação da empresa quanto a essa decisão (ID 116394109, p. 67/76, e ID 116394110), sem notícia de interposição de eventual recurso administrativo. Assim, a síntese dos atos do processo administrativo confere, em princípio, a estrita observância do devido processo legal e a ausência de embasamento jurídico para a invalidação dele. Isso porque, por mais que a agravante tenha envidado esforços para defender a alegação de inexistência de ilegalidade na conduta adotada, não logrou êxito em apresentar provas aptas a demonstrar a ausência de prática abusiva de preços, em especial, quanto as máscaras semifacial filtrante com válvula, pelo valor unitário de dez reais, nos primeiros meses da pandemia do COVID-19. E, nesse panorama, merecem respeito os ditames do artigo 56, inciso I, do Código Consumerista, quando preveem a aplicação de multa para os casos de infrações às normas de defesa do consumidor. Logo, em princípio, nesse juízo prefacial, não há nulidade a ser reconhecida no mencionado processo administrativo, o qual teria seguido, à risca, o rito previsto no Decreto 2.181/1997, especialmente os artigos 34 a 48. Passa-se, pois, ao questionamento seguinte, formulado nas razões de agravo, no sentido de que o patamar da multa arbitrado estaria desarrazoado, e que caberia a suspensão da exigibilidade do débito mediante caução do valor alternativo reconhecido pela agravante a título de penalidade. O pleito requerido pela agravante não merece acolhimento; contudo, de ofício, reconheço a presença de equívoco na metodologia empregada na fixação da multa, mas que será mantida por ser benéfica à agravante. Explico. A dosimetria empregada na decisão de ID 116394109, p. 65/66 foi embasada nas Portarias 03/2011 e 28/2011, ambas do IDC-DF. Tanto é que, por se tratar de empresa de pequeno porte (R$5.000,00), que cometeu prática abusiva (R$1.000,00) e deixou de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (R$1.000,00), a pena-base foi fixada em R$7.000,00. Em seguida, e ainda com base nessas duas portarias mencionadas acima, foi reconhecida a atenuante da primariedade (-10%) e as quatro seguintes agravantes, todas com 10% de acréscimo cada: II – ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas; IV – deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências; VI – ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo; IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade. Após a compensação parcial entre atenuante e agravantes, resultou-se em acréscimo de 30% à pena-base, atingindo-se a multa final de R$9.100,00. Contudo, ainda que em análise superficial, observo que as Portarias 03, de 04/07/2011, e 28, de 29/11/2011, do IDC-DF foram revogadas pela Portaria 34, de 20 de maio de 2020, que entrou em vigor na data da publicação (art. 31). Vale dizer que a decisão que impôs a multa que ora se questiona é posterior à nova Portaria 34, ou seja, foi datada de 01/10/2020, e adotou balizas já revogadas. Para isso, basta, por exemplo, conferir o artigo 20 da nova norma, que instituiu fórmula diversa para o cálculo da dosimetria, e fixação da pena-base. Porém, observo que a nova pena-base, para empresas de pequeno porte, deveria ter sido estabelecida em R$6.000,00 (art. 20, §1o, alínea c), ao passo que foi fixada somente em R$5.000,00. Na fase seguinte, vale dizer que tanto a atenuante como as quatro agravantes reconhecidas continuam presentes na nova norma, e com o mesmo percentual de 10% atribuído a cada uma delas (artigo 22, inciso I, alínea b, inciso II, alíneas b, d, f e h). Logo, em princípio, deve ser mantida a metodologia adotada pela decisão administrativa de origem, visto que, por mais que já fosse revogada à época de sua fixação, foi mais benéfica à agravante, e também amparada em parâmetros objetivos. Logo, é possível afirmar que houve respeito à condição econômica do fornecedor, à vantagem auferida e a gravidade da infração, conforme determina o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao caráter preventivo e reparador da penalidade aplicada. Essa linha de entendimento é amplamente adotada neste egrégio Tribunal, em hipóteses muito semelhantes: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. MULTA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PORTARIA No 03/2011. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A multa aplicada pelo Procon/DF, no exercício regular de seu poder de polícia, configura sanção administrativa, o que afasta a natureza tributária do crédito, bem como o disposto no art. 151, inciso II, do CTN. 2. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação. 2.1. Incabível, portanto, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o administrador. 3. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado. 4. Recurso conhecido. Antecipação da tutela recursal indeferida. Apelo não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1078933, 07047309420178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018, grifo nosso). CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o auto de imposição de penalidade ao Apelante sido regularmente aplicado e suficientemente motivado sob o argumento de exposição de produtos de origem animal abaixo da temperatura recomendada, não há nulidade a ser declarada, máxime por terem sido observados no processo administrativo em questão o contraditório e a ampla defesa, concluindo-se pela penalidade, nos termos da Lei no 6.347/77. 2. O valor da multa é matéria afeta ao mérito administrativo, podendo variar de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública entre o mínimo e o máximo legal, cabendo ao Poder Judiciário somente o exame da legalidade e proporcionalidade do ato, que na hipótese foram observados. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.447925, 20080111405506APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/09/2010, Publicado no DJE: 20/09/2010. Pág.: 113, grifo nosso). Destarte, não se verifica, nesse juízo superficial, ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa em desfavor da recorrente, visto que devidamente motivada e precedida de contraditório e ampla defesa. E, nesse cenário, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de declaração de nulidade ou de redução da sanção imposta à agravante. Além do mais, não há amparo em se determinar a suspensão da exigibilidade do débito mediante caução do valor que fora reconhecido pelo agravante (R$900,00), por falta de previsão legal. Ainda nessa análise inicial, vale dizer que a mencionada Nota Técnica 8/2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, serve de guia orientativo para exame de abusividade na elevação dos preços dos diversos produtos e serviços que podem ser afetados em virtude da pandemia do coronavírus (ID 116394121, p. 6), mas não se presta a infirmar as conclusões adotadas pelo órgão fiscalizador. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, § 2o, do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator